Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PERDAS E DANOS. CENTRAL DE INTERFONES. PRODUTO COM DEFEITO SUBSTITUÍDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECONDICIONAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão devolvida a exame cinge-se a examinar a possibilidade de condenação da ré a arcar com supostas perdas e danos por não ter sanado o vício em produto dentro do prazo de 30 dias.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Conquanto se trate de relação de consumo, é necessário que a parte autora instrua os autos com elementos mínimos de prova dos fatos alegados.
4. No caso, embora fique demonstrado que foram adquiridas 6 meses após o ocorrido Central e Placa de ramais novas para substituir da segunda Central que lhes foi entregue pela ré, uma mera fotografia, sem suporte em manifestação técnica, não se presta a subsidiar as alegações dos autores de que a segunda central era recondicionada. Evidencia-se, pois, que os autores não se desincumbiram do ônus processual que lhes incumbia (art. 373, inc. I, do CPC), não se havendo de falar, portanto, em perdas e danos.
5. Recurso conhecido e não provido.